Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727711-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCMIDT e VERA LÚCIA MAGGI LOCKS tendo por objeto a r. decisão (ID 65944286 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0711073-55.2020.8.07.0001. Na origem, os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. A liminar foi apreciada na decisão de ID 18365401 - Pág. 1-4. Em sede de contrarrazões, o Banco do Brasil requer a suspensão do processo por força das decisões proferias no RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075 da repercussão geral). É o necessário. Como noticiado em contrarrazões, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937, processado sob o rito de repercussão geral, proferiu decisão determinando a suspensão de todos os processos em todo o território nacional nos quais tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/1985 desde que a questão ainda não esteja definitivamente resolvida (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020). Nos presentes autos não há qualquer decisão anterior a respeito dos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e a questão dos limites territoriais da sentença coletiva objeto do cumprimento individual de sentença é tema suscitado em sede de contrarrazões. Considerando esses elementos, com base nos novos valores inaugurados pelo novo CPC ("paridade de tratamento" e zelo "pelo efetivo contraditório" – arts. 7o e 10), determino a intimação dos agravantes para que se manifestem sobre o pedido de suspensão apresentado em contrarrazões. Prazo de 05(cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator